Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL. DOIS RÉUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO OU DE UMA SÓ FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DE UMA CAUSA DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE E A OUTRA NA TERCEIRA FASE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA QUANTO A UM RÉU. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, enseja a presença dos requisitos de ordem objetiva, quais sejam, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, além da unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo, de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro, o que não ocorreu na situação dos autos, em que os apelantes, unidos pelo vínculo subjetivo, entraram juntos no ônibus, armados de facas e subtraíram os objetos das duas vítimas, além de dinheiro da empresa, o que se coaduna com o concurso formal.
2. As provas dos autos demonstram a ocorrência das duas causas de aumento, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, sendo que o Magistrado Sentenciante utilizou uma delas, o concurso de pessoas, na primeira fase, e a outra, emprego de arma branca, na terceira fase, e aplicou a fração determinada pela lei, o que está em consonância com o entendimento jurisprudencial.
3. Demonstrado nos autos que um dos réus era, à época dos crimes, menor de 21 (vinte e um) anos de idade, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, com a redução da pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.